Tribunal: TJBA
Processo: 8004824-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004824-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO BARBERINO SANTANA

Advogado(s)
:
MARCIO MOREIRA FERREIRA

AGRAVADO: MARIA LELIA SACRAMENTO GALVAO

Advogado(s)
:
ANDRE MARCIO GALVAO BRAGA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. REGULARIDADE DO ATO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por executada em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que, ao reconhecer a regularidade da intimação quanto ao pedido de adjudicação de bem imóvel, autorizou a adjudicação em favor da exequente e impôs multa por litigância de má-fé à agravante, ante a tentativa de alteração da verdade dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em saber: (i) se houve vício na intimação da executada sobre o pedido de adjudicação; e (ii) se é cabível a condenação por litigância de má-fé em razão da alegada ausência de intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A intimação foi realizada regularmente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, conforme determina o art. 876, §1º, I, do CPC, sendo certificada nos autos sua publicação e o decurso do prazo legal. A alegação de inexistência de intimação revela-se infundada e evidencia comportamento temerário da parte, com intuito de reabrir prazo processual já consumado. A aplicação da penalidade de litigância de má-fé encontra respaldo no art. 80, II, do CPC, por tentativa de alteração da verdade dos fatos endoprocessuais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão agravada, inclusive quanto à multa por litigância de má-fé.

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 4º, 5º, 80, II, 81, 876, §1º, I, e 877.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL: 0551536-19.2016.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, pub. 16/07/2019; TJ-SP, Apelação Cível: 1028285-04.2023.8.26.0576, Rel. Des. Marcos Gozzo, pub. 16/07/2024; TJ-DF, AI: 0726856-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, pub. 02/10/2024; TJ-GO, AI: 0112763-66.2019.8.09.0000, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, pub. 10/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
de
n.º
8004824-74.2025.8.05.0000
, oriundo da Comarca de
Ruy Barbosa
, em que figura como Agravante
MARIA DO CARMO BARBERINO SANTANA
e, na qualidade de Agravad
a
,
MARIA LELIA SACRAMENTO GALVAO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em conhecer em partes e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA